Tribunal: STF
Processo: RE 1562619
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Responsabilidade civil de tabeliães e registradores oficiais. Responsabilidade Subjetiva. Lei nº 8.935/94. Tema 777 da Repercussão Geral. Responsabilidade objetiva do Estado. Inexistência de exclusão de responsabilidade subjetiva dos agentes. Temas 779 e 940 da repercussão geral. Inaplicabilidade. Honorários majorados. Agravo Conhecido e não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se discute a responsabilidade civil de notário.



    2. A recorrente sustentou que, na qualidade de responsável interina, atuava como agente público e não como delegatária titular, incidindo o regime de direito público. Dessa forma, alega que a ação indenizatória deveria ter sido ajuizada contra o Estado, à luz dos Temas 940 e 779 da repercussão geral, que tratam da responsabilidade civil subjetiva do agente público e da tese da "dupla garantia".



    3. A decisão agravada, ao negar provimento ao recurso extraordinário, ressaltou que a Tese 777 da repercussão geral, embora tenha reconhecido a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos de tabeliães e registradores, não afasta a responsabilidade subjetiva direta desses agentes, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94. 



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade objetiva do Estado por atos de tabeliães e registradores oficiais que causem danos a terceiros (Tema 777 da Repercussão Geral) impede o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o agente responsável, bem se seriam aplicáveis os Temas 940 e 779 da Repercussão Geral ao caso.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado no Tema 777 da Repercussão Geral (RE 842.846/RG), estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por atos de tabeliães e registradores oficiais, mas não afasta a responsabilidade civil subjetiva direta destes agentes, prevista no art. 22 da Lei nº 8.935/94.



    6. A responsabilidade subjetiva do tabelião ou registrador, por dolo ou culpa, é expressamente mantida, permitindo que o lesado ajuíze a ação diretamente contra o responsável.



    7. Os Temas 779 e 940 da Repercussão Geral são inaplicáveis ao caso, pois não tratam da responsabilidade por atos de tabeliães e registradores oficiais no exercício de suas funções. O Tema 779 versa sobre o teto constitucional para remuneração de substitutos interinos, e o Tema 940 sobre a responsabilidade civil subjetiva do agente público de forma geral.



    8. A recorrente, como responsável pelo expediente do ofício de notas, estava investida na função notarial, o que justifica a aplicação da responsabilidade prevista no art. 22 da Lei nº 8.935/94.



    9. Os argumentos apresentados no agravo interno não foram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    IV. Dispositivo 



    10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    11. Agravo interno conhecido e não provido.